Tribunal: STF
Processo: ARE 1565987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS - FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - FGTS INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a autora foi contratada para exercer o cargo de professora, em razão da insuficiência de servidores efetivos.



    Importa consignar que o art. 4º, caput, III, e § 1º, III, da Lei nº 18.185/09, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcionalinteresse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, previa que, na área da educação, o contrato temporário poderia durar por 2 anos, prorrogáveis por mais 1 ano.



    (...)



    Art. 4º As contratações de que trata esta Lei serão feitas com a observância dos seguintes prazos máximos:



    (...)



    III - dois anos, nos casos do inciso IV, na área de saúde, do inciso V, na área de educação, e do inciso VI do caput do art. 2º;



    (...)



    § 1º - É admitida a prorrogação dos contratos:



    (...)



    III - no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano na área de educação, por até cinco anos na área de defesa social e por até três anos nas áreas de segurança pública, vigilância, meio ambiente e saúde;



    Assim sendo, a contratação poderia perdurar por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais um ano.



    Todavia, conforme demonstrados nos autos, o prazo laborado pela demandante fora inferior ao estabelecido por lei.



    Ademais, por força da modulação de efeitos da decisão proferida na ADPF 915/MG, os contratos temporários firmados, devem ser considerados válidos até 31.05.2023.



    (...)



    Nesse sentido, ainda que as contratações realizadas pelo requerido estivessem em desacordo com a lei, as mesmas estão amparadas pela modulação de efeito realizada, portanto, consideradas válidas.



    Considerando que, nas contratações regulares, o contratado só faz jus aos direitos expressamente previstos em contrato ou na legislação de regência, o que não é o caso do FGTS.



    Portanto, não restou demonstrado a irregularidade da contratação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente